Tribunal: TJSP
Processo: 1009824-71.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Empréstimo consignado – Incontroverso que os dois empréstimos consignados incidentes sobre o benefício previdenciário da autora não foram por ela firmados - Prova pericial grafotécnica que apurou a falsidade da assinatura aposta nas cédulas de crédito bancário em questão - Declaração de inexigibilidade dos débitos referentes aos aventados títulos que se revelou legítima.

Responsabilidade

Ementa:
Empréstimo consignado – Incontroverso que os dois empréstimos consignados incidentes sobre o benefício previdenciário da autora não foram por ela firmados - Prova pericial grafotécnica que apurou a falsidade da assinatura aposta nas cédulas de crédito bancário em questão - Declaração de inexigibilidade dos débitos referentes aos aventados títulos que se revelou legítima.

Responsabilidade civil - Empréstimo consignado – Autora, pensionista, que sofreu descontos, em sua pensão por morte previdenciária, das quantias mensais de R$ 59,35 e R$ 51,92, cujo total não pode ser considerado ínfimo, principalmente se levando em conta o valor mensal de seu benefício, R$ 1.100,00, e a existência de outros empréstimos consignados incidentes sobre ele - Conduta lesiva reiterada do banco réu, ao permitir a contratação fraudulenta de dois empréstimos em curto espaço de tempo, configurou falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento - Situação vivenciada pela autora que lhe causou grande angústia e sério transtorno, devendo o banco réu responder pelos danos morais ocasionados a ela.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, considerando-se a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor fixado na sentença, R$ 9.010,00, que se mostrou elevado - Justo o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00, correspondentes, aproximadamente, ao total dos empréstimos indevidos – Sentença reformada nesse ponto.

Empréstimo fraudulento – Créditos depositados na conta corrente da autora – Restituição ou compensação do valor creditado na conta corrente da autora que constitui consequência lógica do decreto de inexistência da relação jurídica - Partes que devem retornar ao estado anterior – Apelo do banco réu provido em parte.